Tribunal: TCU
Processo: 022.981/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8808/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, que trata de processo consolidado com cinco atos de aposentadoria de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal (peças 3-7). Após análise das concessões a Sefip propôs, em pareceres uniformes, a legalidade e o registro dos atos (peças 9-10). Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União anui à proposta da unidade técnica, mas apenas em relação aos atos às peças 5 e 7, pois os atos às peças 3, 4 e 6 tratam das aposentadorias de ex-integrantes da carreira policial cujas concessões tiveram por fundamento, dentre outros, a Lei Complementar 51/1985; Considerando que ao apreciar o processo TC Processo 023.224/2020-7 , que trata da análise de atos de aposentadoria de ex-policiais rodoviários federais, com fundamento na LC 51/1985, o Plenário do Tribunal proferiu o Acórdão 1.411/2021, que, dentre outras deliberações, determinou o sobrestamento da análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até o desfecho do referido processo que foi igualmente sobrestado até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: a) considerar legais os atos às peças 5 e 7 destes autos; b) sobrestar a análise dos atos às peças 3, 4 e 6, nos termos do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.981/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Mariath (XXX.617.617-XX); Erico Estadler (XXX.062.709-XX); Hermes Bispo Coelho (XXX.987.821-XX); Rosangela Maria Ramos Guedes (XXX.649.207-XX); Sued Nogueira Barros (XXX.367.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.